Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. COMUTAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA A MULHER. IMPEDIMENTO ABRANGIDO PELO ARTIGO 1o, INCISO XVII, DO DECRETO. FRAÇÃO DE 2/3 POR CRIME IMPEDITIVO CUMPRIDA. ARTIGO 13, DO ATO NORMATIVO. FRAÇÃO DE 1⁄4 POR CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu o crime de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal) como crime impeditivo e, em razão disso, indeferiu o pedido de comutação, com base no Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o agravante não cumpriu a fração mínima de 1/4 dos crimes não impeditivos.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se crime de importunção sexual, previsto na Lei n. 13.718/2018, configura infração impeditiva à concessão do indulto, nos termos do artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024, independentemente de ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República, que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024 veda a concessão do indulto ou comutação para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher constantes no artigo 121-A (feminicídio) e 147-A (perseguição) do Código Penal; na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na Lei n. 13.718/2018 (importunação sexual e divulgação de cena de estupro) e na Lei n. 14.192/2021 (violência política contra a mulher).
5. São crimes ou contravenções penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher todos aqueles que, previstos no Código Penal ou na legislação esparsa, são praticados em razão do gênero (feminino) da vítima e que se moldem aos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
6. O crime de importunação sexual, por sua natureza e pela proteção à dignidade sexual da mulher, é considerado impeditivo à concessão das benesses do decreto.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.